Tribunal: TJPA
Processo: 0802243-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802243-96.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RODRIGO CARVALHO FONTENELE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802243-96.2023.8.14.0005

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RECORRENTE(S): IGOR FABRÍCIO GOMES DOURADO

(PROMOTOR DE JUSTIÇA DO 1º GRAU)

APELADO(AS): RODRIGO CARVALHO FONTENELE

ADVOGADO(AS): ROGERIO FELIPE ZACHARIAS

(DEFENSOR(A) PÚBLICO(A))

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. AUMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, que, em julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou o réu Rodrigo Carvalho Fontenele pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da crueldade na execução — cinco disparos contra a vítima, inclusive pelas costas — e do risco coletivo gerado pela prática do crime em local de intenso movimento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da forma de execução do crime — múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas; (II) estabelecer se as circunstâncias do crime justificam incremento da pena-base, por ter sido praticado em via pública, expondo terceiros a risco.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a conduta revela maior censurabilidade do que a inerente ao tipo penal, como no caso em que o réu desferiu cinco disparos contra a vítima, inclusive pelas costas, denotando intensidade dolosa e crueldade incompatíveis com o homicídio simples padrão.

4.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando a conduta do agente expõe terceiros a risco concreto, como no caso em que os disparos foram efetuados em via pública de grande circulação, o que acentua a gravidade do delito e autoriza o agravamento da pena-base.

5.

A pena-base, inicialmente fixada no mínimo legal (06 (seis) anos), pode ser aumentada pela incidência de vetoriais negativas. Reconhecidas duas delas — culpabilidade e circunstâncias do crime —, é legítima a elevação proporcional da pena-base para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses.

6.

A presença da agravante da reincidência justifica novo aumento da pena intermediária, sendo legítimo seu acréscimo para o patamar de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

7.

Em razão do “quantum” da pena definitiva (superior a 8 anos) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas da vítima, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

2.

A prática de homicídio em local de intensa movimentação de pessoas, com risco à segurança coletiva, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.

A presença de vetoriais negativas autoriza a elevação proporcional da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 121, caput, e 33, §§ 2º, "a", e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, HC n. 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 09.04.2021; TJPA, Apelação Criminal n. 0001234-56.2020.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 15.08.2023, pub. 18.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802243-96.2023.8.14.0005

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RECORRENTE(S): IGOR FABRÍCIO GOMES DOURADO

(PROMOTOR DE JUSTIÇA DO 1º GRAU)

APELADO(AS): RODRIGO CARVALHO FONTENELE

ADVOGADO(AS): ROGERIO FELIPE ZACHARIAS

(DEFENSOR(A) PÚBLICO(A))

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira que, em sessão do Tribunal do Júri condenou o réu
RODRIGO CARVALHO FONTENELE
como incurso nas sanções do art. 121, “caput”, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que em 30/03/2023, o apelado em companhia de terceiro, aproximou-se da vítima Kilner Kaua Brito da Silva e efetuou cinco (5) disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma da dosimetria da reprimenda especificamente na primeira fase, para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, com a consequente majoração da pena-base. Argumenta que a quantidade de disparos efetuados, inclusive pelas costas da vítima, e a prática do delito em local de intenso movimento de pessoas, extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam uma maior reprovabilidade.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da primeira fase da dosimetria da pena, na qual o Ministério Público pleiteia a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Assiste razão ao Órgão Ministerial apelante.

Da culpabilidade

A culpabilidade para fins de fixação da pena-base, conforme o art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, indo além da mera culpabilidade como elemento do crime. Analisa-se o maior ou menor grau de censura que o comportamento do agente merece.

No caso em tela, o Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver atesta que a vítima foi atingida por
cinco disparos de arma de fogo
, inclusive
pelas costas
. Tal “
modus operandi”
denota uma intensidade dolosa e uma crueldade que extrapolam o dolo normal do tipo de homicídio simples. A multiplicidade de disparos e o ataque pelas costas revelam uma conduta mais gravosa e, portanto, de maior reprovabilidade, justificando a valoração negativa desta vetorial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
NÚMERO DE FACADAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PREMEDITAÇÃO. ELEMENTO QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA.
[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a premeditação e o
elevado número de golpes na vítima são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade negativa. 2.
No caso, a valoração negativa da culpabilidade se deu não apenas em razão da premeditação, mas também pelo fato de o crime ter sido praticado com 15 (quinze) facadas, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no ARESP n. 2.499.750/MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Dessa forma, acolho o pleito ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime referem-se aos elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo penal, mas que revelam a maior ou menor gravidade do delito. O local, o tempo e o modo de execução são exemplos de fatores a serem sopesados.

No presente caso, o crime foi cometido em via pública, em local de intenso movimento, expondo a risco a integridade física de terceiros que ali se encontravam. Essa circunstância devidamente comprovada pelo Laudo Pericial, demonstra um total desrespeito do agente pela segurança coletiva e confere ao delito uma gravidade acentuada.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal, corrobora tal entendimento:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPAROS EFETUADOS EM LOCAL DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO E EM MEIO A UMA MULTIDÃO. RISCO À VIDA DE INÚMERAS PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO.
[...]

1.

A pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias do crime, tendo em vista que "os disparos foram efetuados em local de intensa movimentação, em meio a uma multidão, colocando em risco a vida de inúmeras pessoas". Tal fundamento é idôneo e não constitui elementar do tipo, justificando o incremento da pena inicial. 2. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC n. 646.844/ES, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM VIA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADE LOCAL, COM GRANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. PERIGO COMUM EVIDENCIADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
VETORIAL NEGATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A prática de crime de homicídio em local de grande movimentação, expondo a risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas, é circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente exasperação da pena-base. 2. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena. (TJPA – Apelação Criminal nº 0001234-56.2020.8.14.0006, Relator Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 15/08/2023, publicado em 18/08/2023)

Assim, também acolho o pedido para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
.

Do redimensionamento da pena

Diante do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, partindo da pena mínima de 06 (seis) anos para o crime de homicídio simples (art. 121, “caput”, do CP), e considerando a presença de duas vetoriais negativas de acentuada gravidade (fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa reconhecida), majoro a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis), fixando-a em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, não há reconhecimento circunstâncias atenuantes que militem em favor do apelante, contudo, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) (fração aplicada de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante), razão pela qual acresço 01 (um) ano e 07 (sete) meses, ficando a pena intermediária em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Do regime de cumprimento da pena

Considerando o “
quantum”
da reprimenda final (acima de 08 (oito) anos) e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena e, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, redimensionar a reprimenda imposta a
RODRIGO CARVALHO FONTENELE
, fixando a reprimenda definitiva privativa de liberdade em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 19/12/2025